Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712980-72.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NAYARA FERNANDA CATANHO LOPES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO RESTRITIVO DE DIREITO. ELIMINAÇÃO. SELEÇÃO. PROFESSOR. LICENCIATURA PLENA EXIGIDA NO EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. SEGURANÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem conferido ao Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica a mesma equivalência da Licenciatura Plena, na forma do art. 10, da Resolução 2/1997, do Ministério da Educação. 2. Se o certificado de conclusão de Curso de Programa Especial de Formação Pedagógica cumpre os requisitos legais e regulamentares, a recusa da Administração Pública em aceitá-lo mostra-se desarrazoada e desproporcional. 3. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 61, inciso V, da Lei 9.394/1996, 1o da Lei 12.016/2009, 41 da Lei 8.666/1993, 25 da Lei n. 14.133/2021 e 20 da LINDB, aduzindo que a recorrida não tem formação plena em ciências exatas, de modo que não apresenta nível de escolaridade suficiente para lecionar matemática em escolas. Afirma que a formação apresentada pela candidata não atende os requisitos dispostos em edital e aplicáveis a todos os demais que pretendem exercer o cargo em questão, pois de acordo com a legislação de regência, a complementação pedagógica depende da graduação no curso relacionado à habilitação pretendida, no caso, matemática, enquanto a formação da impetrante é em Gestão Pública. Acrescenta que o atendimento ao pleito individual de posse no cargo efetivo de professor da educação básica à quem não tem a formação necessária repercute diretamente na qualidade do ensino público e afronta o direito à educação de toda coletividade distrital. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da independência entre os poderes, da legalidade e da isonomia. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 61, inciso V, da Lei 9.394/1996, 1o da Lei 12.016/2009, 41 da Lei 8.666/1993, 25 da Lei n. 14.133/2021. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) constata-se que a impetrante possui certificado do Curso de Programa Especial de Formação de Docentes para Educação Básica, Técnica e Profissional, como Licenciada em Matemática - com conclusão em 5/12/2023, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e devidamente registrado (ID 66156436, pág. 15). A conclusão do supracitado curso equivale à Licenciatura Plena em Matemática, conforme disciplinado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação da Nacional e por atos normativos do Conselho Nacional de Educação. Dessa forma, a impetrante cumpriu o requisito de “licenciatura plena em matemática” previsto em edital. Em que pese o Edital do certame não prever a Licenciatura Plena em Matemática decorrente de programa especial de formação pedagógica, revela-se desarrazoada e desproporcional a recusa da Administração Pública em aceitar o diploma apresentado pela impetrante, uma vez que se encontra de acordo com os requisitos normativos exigidos pela legislação acerca do tema.” (ID 66389754). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir no tocante à apontada infringência ao artigo 20 da LINDB, uma vez que “3. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.559.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030